Tribunal: TJMT
Processo: 1022804-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022804-64.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO), EDUARDO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 009.694.321-19 (AUTOR), SOLANGE FERREIRA DE ALMEIDA DA MATA - CPF: 022.682.841-74 (AUTOR), SUELY SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 925.126.901-72 (AUTOR), SUZELI FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 925.129.761-49 (AUTOR), SUZINEIA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 993.413.951-00 (AUTOR), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), ROSA FLORENCIO DOS SANTOS - CPF: 906.479.201-15 (REU), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHEU A PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ERRO DE FATO E NULIDADE DE CITAÇÃO. INADMISSIBILIDADE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

Ação rescisória proposta por herdeiros contra sentença que reconheceu a existência de união estável entre a ré e o falecido, visando desconstituí-la sob alegação de erro de fato e nulidade de citação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a sentença que reconheceu a união estável pode ser rescindida sob os argumentos de erro de fato e vício de citação, e se a ação rescisória pode ser usada como sucedâneo recursal.

III. Razões de decidir

A ação rescisória não comporta rediscussão de matéria já decidida. A nulidade de citação alegada foi tratada no processo original e não configura hipótese de cabimento da rescisória por erro de fato, conforme art. 966, § 2o, do CPC.

A utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal é vedada pela jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Ação rescisória extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “A ação rescisória não é cabível para rediscutir matéria já decidida, tampouco como sucedâneo recursal, salvo hipóteses taxativas do art. 966, CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 267.495/RS, Rel. Min. Félix Fischer, 2a Turma, j. 19.03.2002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória intentada por
Eduardo Ferreira de Almeida e outras,
objetivando rever a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de
Rondonópolis
, que nos autos da ação de reconhecimento de união estável
post mortem
movida por Rosa Florêncio dos Santos, julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar, com efeito
ex tunc
, a existência da união estável havida entre a autora e Aladim Lara de Almeida, mantida entre o ano de 1987 até 24.03.2015, data do falecimento do companheiro, sob a alegação de ocorrência de erro de fato.

Os autores aduzem que a r. sentença incorreu em vício insanável, ante a nulidade da citação. Seguem aduzindo, que houve erro de fato, diante do equívoco em reconhecer a suposta união estável havida entre o
de cujus
e a ré, mormente diante da inexistência de provas. Por fim, requerem a procedência da ação para desconstituir a r. sentença rescindenda.

Em despacho inicial, não foi verificado pedido de tutela antecipada, sendo determinada a citação da ré (id. 75963495).

Diante da revelia da ré, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso foi nomeada como curadora especial da parte, na forma do art. 72, inc. II, do CPC c/c art. 4o, inc. XVI, da LC n. 80/94 (id. 214169159), tendo apresentado defesa (id. 223966662) arguindo preliminarmente a ausência de interesse processual, face o descabimento da ação, requerendo a sua extinção sem julgamento do mérito. Na matéria de fundo, pugna pela improcedência do feito, ante a ausência das hipóteses previstas no art. 966, do CPC.

Intimados, os autores apresentaram a impugnação à contestação, pugnando pela rejeição das preliminares, bem como pela procedência do feito (id. 242262664).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rosa Florêncio dos Santos moveu ação de reconhecimento de união estável
post mortem
em desfavor de
Eduardo Ferreira de Almeida e outras
, alegando que viveu em união estável com o falecido Aladim Lara de Almeida por cerca de 28 (vinte e oito anos), caracterizada pela convivência pública e contínua, com o objetivo de constituição de família, sendo que, durante esse período, o
de cujus
era o principal provedor do lar e das despesas familiares, enquanto ela se dedicava ao cuidado do lar e da filha em comum do casal, Adriana dos Santos de Almeida, de modo que necessita do reconhecimento oficial dessa união para assegurar seus direitos como herdeira e dependente, motivando o manejo da demanda.

Os réus, representados pela Defensoria Pública, apresentaram
defesa por negativa geral
, sustentando que não foram cumpridas diligências suficientes para localizar todos os herdeiros antes da citação por edital. Argumentaram que o procedimento de citação editalícia deveria ser usado somente após esgotados outros meios de localização.

A autora, em sua impugnação, contestou a alegação de falha na citação, afirmando ter seguido os procedimentos legais e justificando que desconhecia os endereços dos réus.

Durante a marcha processual, as partes foram intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 82159978 – pág. 70), contudo, quedaram-se inertes (id. 82159978 – pág. 69).

Na sentença, o douto magistrado
a quo
, rejeitou a preliminar arguida e sob o fundamento de que
“as partes de fato mantiveram uma união estável entre si, mormente se analisada a farta documentação carreada à exordial, donde se infere a convivência marital dos litigantes”
, julgou procedente o feito, para declarar, com efeito
ex tunc
, a existência da união estável havida entre a autora e Aladim Lara de Almeida, mantida entre o ano de 1987 até 24.03.2015, data do falecimento do companheiro (id. 65099450 – pág. 50/52).

Após o trânsito em julgado da r. sentença (id. 65099450 – pág. 64),

réus propuseram esta ação rescisória, objetivando desconstituir o
decisum
, sob a alegação de que a r. sentença incorreu em vício insanável, ante a nulidade da citação.

Seguem aduzindo, que houve erro de fato, diante do equívoco em reconhecer a suposta união estável havida entre o
de cujus
e a ré, mormente diante da inexistência de provas. Por fim, requerem a procedência da ação para desconstituir a r. sentença rescindenda.

Ao apresentar a peça de defesa, os réus arguiram preliminarmente a ausência de interesse processual, sob a alegação do uso da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que é vedado, motivo pelo qual requerem a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Com razão.
É cediço que a ação rescisória tem por objetivo desconstituir sentença de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no art. 966 do CPC, que tem a seguinte redação,
verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII -
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.”
(negritei)

Diante de suas peculiares características, a doutrina aponta que a ação rescisória “
dá uma derradeira chance à justiça em detrimento da segurança jurídica
”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único, 8a ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Como já dito, a presente demanda funda-se na alegação de ocorrência de violação de norma jurídica e erro de fato constante na sentença, contudo, em que pese as alegações dos autores, o certo é que sua pretensão nada mais é que rediscutir a matéria fático processual.

Digo isso, porque as argumentações dos autores, afetas a nulidade da citação e erro de fato, diante do equívoco em reconhecer a suposta união estável havida entre o
de cujus
e a ré, mormente diante da inexistência de provas, foram suficientemente tratadas na r. sentença, tendo o Juízo analisado tais argumentos e valorado todas as provas apresentadas, inexistindo, assim, nenhuma das hipóteses postas no art. 966, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“7. Cediço que a união estável se materializa através da livre união afetiva de pessoas de modo público, contínuo e duradouro, com fito de formar família. Tal conceito encontra-se disposto no art. 1.723, do Diploma Civil, in litteris:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.” (grifamos)

8. Ademais, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o que outrora se denominava concubinato passou a ser reconhecido como união estável, conforme dispositivo legal expresso no art. 226, §3o:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§3o - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.” (grifo nosso)

9. Coadunando-se com o texto constitucional supracitado, na seara doutrinária, muito já se discorreu acerca do instituto da união estável, tendo-se que: “a união estável, por seu turno, não se coaduna com a mera eventualidade na relação e, por conta disso, ombreia-se ao casamento em termos de reconhecimento jurídico, firmando-se como forma de família, inclusive com expressa menção constitucional (CF, §3o, do art. 226).” (in GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito de família . v. 6. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 426)

10. Isto posto, cumpre-nos aclarar que, do exame detido dos autos, pode-se aferir que as partes de fato mantiveram uma união estável entre si, mormente se analisada a farta documentação carreada à exordial, donde se infere a convivência marital dos litigantes
.

11. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo procedente os pedidos formulados na inicial, em consonância com o art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil e art. 1.723, do Código Civil, para declarar, com efeito ex tunc, a existência da união estável havida entre ROSA FLORÊNCIO DOS SANTOS e ALADIM LARA DE ALMEIDA (adrede individualizados) mantida pelo período de 1987 até 24.03.2015, data do falecimento deste.”
(id. 65099450 – pag. 50/52 – negritei).

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Junior,
verbis
:

“
A ação rescisória é medida excepcional e como tal deve receber tratamento restritivo do Poder Judiciário
. A CF 5o XXXVI garante o respeito a coisa julgada e proíbe a lei de prejudicá-la. No caso, a lei (CPC 485) prejudica a coisa julgada e somente será constitucional o dispositivo ora comentado se receber interpretação restritiva, conforme a CF, de acordo com a proporcionalidade.
O mau vezo de alguns órgãos judiciários, de tratar a rescisória como se fosse recurso, como se fosse uma outra chance para a parte depois do trânsito em julgado, é expediente que viola a Constituição.
”
(Código de Processo Civil Comentado, 13a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013 – negritei e grifei).

Ora, com a devida vênia, é cediço que para se rescindir a coisa julgada por erro de fato é indispensável que não tenha havido controversia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, consoante regra descrita no art. 966, §2o, do CPC, contudo, no caso vertente, repiso que as questões trazidas a baila pelos autores, inclusive no tocante a suposta nulidade da citação, foram devidamente tratadas, razão pela qual já se decidiu que, se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, REsp n. 267.495/RS, 2a Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002).

Dessa forma, resta evidente que o pleito requerido via ação rescisória ocasionaria rediscussão da matéria fático processual, o que não se admite, reafirmo, sob pena de se banalizar a coisa julgada, que é um importante instrumento de pacificação social.

Por conseguinte, é indiscutível que na via estreita da ação rescisória, não é afeto que as partes se postem a discutir fatos e provas já debatidos em juízo, eis que, no caso dos autos, a matéria já fora amplamente discutida pelo Juízo
a quo
, ocasião em que o pleito foi julgado de forma antecipada, ante a ausência de manifestação das proprias partes pela produção de provas, inexistindo, assim, qualquer cerceamento ao direito de defesa.

Assim, o condutor do feito
rejeitou a preliminar arguida de nulidade da citação e sob o fundamento de que
“as partes de fato mantiveram uma união estável entre si, mormente se analisada a farta documentação carreada à exordial, donde se infere a convivência marital dos litigantes”
, julgou procedente o feito, para declarar, com efeito
ex tunc
, a existência da união estável havida entre a autora e Aladim Lara de Almeida, mantida entre o ano de 1987 até 24.03.2015, data do falecimento do companheiro (id. 65099450 – pág. 50/52).

Logo, não se pode afirmar que tenha havido violação de norma jurídica fundamentada em erro de fato constante na sentença, sendo inaceitável o manejo desta ação para suprir eventual injustiça, má-apreciação da prova ou errônea interpretação, em homenagem ao postulado constitucional da segurança juridica e a estabilidade da demanda.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA – DETERMINAÇÃO DE PARTILHA DE BENS EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – ALEGAÇÃO DE DOLO DA PARTE VENCEDORA, VIOLAÇÃO A NORMA JURIDICA, PROVA NOVA E ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

No caso, o autor não comprovou as hipóteses de cabimento da ação rescisória alegadas, taxativamente previstas no art. 966, do CPC, motivo pelo qual, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal para rediscutir a matéria dirimida no processo originário, cuja sentença não foi objeto de recurso, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe
. Precedentes do STJ.”
(AR n. 1005912-85.2017, 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, minha relatoria, j. 06.06.2019 – negritei).

Outro não é o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA. [...] ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI (ART. 485, V, DO CPC/1973). (...) UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.

[...]

6. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional.
”
(AR 5.696/DF, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.06.2018 – negritei).

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OBTENÇÃO DE "DOCUMENTO NOVO". ARTS. 485, VII E IX, DO CPC/1973. AÇÃO ORIGINÁRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LIMITE ETÁRIO MÍNIMO. DECRETO 81.240/78. LEI 6.435/77. LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

[...]

5.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei
.”
(AR 5.238/RS, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.06.2018 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar vindicada
e
JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
condenando os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Cuiabá, 07 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024